Tribunal: TJMT
Processo: 1006996-39.2019.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006996-39.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (APELANTE), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRELIMINAR DE NULIDADEDA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO RÉU – REJEIÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU NOS AUTOS – TESE DEFENSIVA APRESENTADA TEMPESTIVAMENTE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR VALIDAMENTE REALIZADA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL – EPÍSTOLA RECEBIDA – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – RECURSO DESPROVIDO.1.O §1o, do art. 239 do CPC, dispõe que “o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução”, e não se pode declarara qualquer nulidade sem ocorrência de prejuízo. 2. “O envio da notificação extrajudicial no endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1286619/MS – Rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 13/11/2018 - DJe 20/11/2018)”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1006996-39.2019.8.11.0037 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O
Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
”

(Número Único 1006996-39.2019.8.11.0037), ajuizada contra o apelante pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A., julgou procedente o pedido inicial para consolidar a posse e a propriedade plenas do bem em favor do Banco/requerente, tornando definitiva a liminar inicialmente concedida (Id no 27230082e Id. no58364004 - Pág. 5).

O apelante alega, preliminarmente, nulidade da sentença em razão da falta de citação, pois, segundo diz, a carta registrada com aviso de recebimento expedida para a sua citação, foi recebida e assinada por terceiro desconhecido (cf. Id. no 58363486 - Pág. 3).

Sob o mesmo pretexto, alega que não comprovação válida da mora do devedor, pois, novamente, a carta registrada com aviso de recebimento não foi recebida em mãos pelo próprio devedor.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, cassada a r. sentença, diante da falta de citação, seja reaberta a oportunidade para apresentação de contestação, ou, não sendo o caso, pede seja reconhecida a ausência de constituição em mora do devedor/apelante e, assim, julgado extinto o processo na origem com a devolução do automóvel apreendido(cf. Id. no 58364007).

Em suas contrarrazões, o Banco/apelado refuta as teses recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 58364017).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 19 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A rejeição da preliminar de nulidade à falta de citação do réu independe de análise árdua e altamente filosófica. Na verdade, a epístola citatória foi encaminhada para o endereço contratual do devedor/apelante, e ali foi recepcionada, sucedendo que, na sequência, ele compareceu aos autos e, estando plenamente ciente dos termos da pretensão, além de bem representado por defensor técnico (cf. Id. no58364004 - Pág. 2) ofereceu resistência formal aos termos da pretensão, ainda que a respectiva peça não tenha sido intitulada de “contestação”(Id. no
58363976)
, situação que supre “a falta ou a nulidade da citação” (CPC, §1o, art. 239).

Naquela manifestação de franca resistência aos termos da pretensão autoral, o apelante refuta pontualmente as alegações do Banco/apelado, tendo, inclusive,
anexando elementos documentais na tentativa de comprovar sua incapacidade financeira (cf. Id. no
5
8363976), formulando pedido de
julgamento antecipado do feito (cf. Id. no
58364001), atuando, portanto, de modo pleno e efetivo na demanda após naturalmente ter se inserido na arena processual a tempo e modo legais, quadro que mostra a inexistência de qualquer prejuízo/vício capaz de macular o processo e o julgamento realizado na origem; ademais, o AR a que o réu faz referência para embasar seus argumentos, não prova a entrega da carta de citação, e sim a da carta de notificação da mora do devedor (cf. Id. no 58363486 - Pág. 3).

Apenas para frisar bem a validade do processo e da sentença faço questão de reproduzir o texto do§1o do art. 239 do CPC/2015:

“
Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§
1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução
.

No que tange ao mérito recursal, conquanto a tese agora levantada pelo apelante, nesta sede recursal, de “ausência de
constituição e desenvolvimento válido da ação à falta de comprovação da mora do devedor”,
não tenha sido arguida na peça defensiva vinculada ao Id. no
58363976, observo, não obstante, que, sob o enfoque dessa arguição, realmente não há qualquer nulidade a ser pronunciada, pois, conforme há muito já restou pacificado pela jurisprudência do STJ sem qualquer divergência relevante, a comprovação da constituição válida do devedor em mora pode ser feita pela simples exibição do comprovante de envio do instrumento notificatório para o endereço contratual do devedor, independentemente de recebimento pessoal do documento naquela sede.

No caso, em21.03.2019,oautor/apelante emitiu em favor do Banco/apelante a Cédula de Crédito Bancário no
0000041648403
, envolvendo o financiamento do veículo Volkswagen/VIRTUS COMFORTLINE 200 1., ano 2018/2018, Chassi
9BWDH5BZ7KP519050
, cor branca, placa
QCF-0953
, Renavan
01185403369
, com cláusula de alienação fiduciária, no valor de R$
103.261,92
, a ser pago em 48 parcelas mensais e consecutivas cada qual no valor de
R$ 2.151,29
(cf. Id. no
58363482
).

Sucedeu, porém, que o apelante adimpliu apenas 01 parcela, e em razão do inadimplemento da dívida contratual a partir da parcela de no 02, vencida em 21.04.2019, o Banco/apelante ajuizou ação de Busca e Apreensão contra o apelante, com fundamento no art. 3o do Dec. Lei 911/69.

O art. 3o do Decreto-lei no 911/69 estabelece que “
o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”, e o referido art. 2o, §2o, do mesmo diploma legal dispõe que “
a

mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

O descumprimento do contrato se configura quando o devedor deixa de efetuar o pagamento da prestação a que se obrigou, e, no caso de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária em garantia, a mora se configura automaticamente, nos termos do art. 2o, §2o, do Dec. Lei no 911/69, com o mero advento do prazo de vencimento da dívida sem o necessário pagamento.

A lei exige seja a mora formalmente comprovada, e, no caso, essa comprovação – que significa, para o devedor já plenamente ciente da falta de pagamento das prestações que ele próprio decididamente deixou de cumprir, fazer a prova da salinidade da água do mar –,

deve ser feita pelo envio do instrumento de notificação para o endereço contratual do devedor, medida, embora redundante, imprescindível à validade do processo de apuração da responsabilidade do devedor, conforme, aliás, preconiza a Súmula 72 do eg. STJ, que diz que a “
comprovação da mora é imprescindível a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

O endereço do devedor deve ser fornecido pelo próprio sob os auspícios da boa-fé contratual e da veracidade, e qualquer modificação subsequente deve ser comunicada ao credor; assim, deve ser reputada válida e eficaz qualquer comunicação promovida pelo credor por qualquer meio (postal, notarial etc), feita no interesse contratual, sempre quando encaminhada para o endereço contratual.

Ao emitir a Cédula de Crédito Bancário no
0000041648403
, o apelante indicou seu domicílio como sendo aquele localizado na Rua Crisantemos, no 46, Bairro Condomínio Pioneiro, em Primavera do Leste/MT, CEP 78850-000 (cf. Id. no
58363482),
e foi justamente para esse endereço que o Banco/apelado, querendo constituir em mora o apelante, ou seja, comprovar para o devedor aquilo que ele já sabia porque fora ele que dera causa à mora, remeteu a notificação extrajudicial constante no Id. no
58363486 – Pág. 1/3
, cujo instrumento foi devidamente recebido em 12.08.2019, satisfazendo, portanto, a exigência do art. 2o, §2°, do Dec.-Lei n° 911/69, porque, remetida para o domicilio contratual do devedor, sendo válida ainda que ali seja recebida por terceira pessoa, já que o dispositivo legal estabelece secamente que “a

mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

A propósito, o eg. STJ:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes." (AgInt no AREsp 1.125.547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/3/2019). Incidência da Súmula 83/STJ.2. Agravo interno não provido.(STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1388337/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 18/06/2019 -DJe 25/06/2019)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CORRESPONDÊNCIA.ENDEREÇO CONTRATUAL. REEXAME. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AÇÃO REVISIONAL. SUSPENSÃO. SÚMULA N. 380/STJ. NÃO PROVIMENTO.1. O envio da notificação extrajudicial no endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedente. (...).3. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1286619/MS –Rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 13/11/2018 -DJe 20/11/2018)

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. (...). 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4.
O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes
. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp

1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019 -
grifei
).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo apelante.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC/2015 majoro em 2% o percentual dos honorários advocatícios fixados pela r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020